Tribunal: TJMT
Processo: 1013150-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013150-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), MUSSOLINI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.307.883/0001-51 (AGRAVADO), CARMEN BENEDITA CARNEIRO FONTES - CPF: 001.700.701-15 (ADVOGADO), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO – DESCABIMENTO –CONTAS APRESENTADAS NA CONTESTAÇÃO E IMPUGNADAS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – INOBSERVÂNCIA AOS §§ 2o E 3o DO ART. 550 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

In casu
, tendo sido as contas apresentadas juntamente com a contestação e inclusive impugnada pela parte agravada, mostra-se descabida a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Assim, o processo de exigir contas deveria ter seguido à segunda fase, tal como previsto nos §§ 2o e 3o do art. 550 do CPC/15, razão pela qual merece ser reformada a decisão agravada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
contra a
decisão que, nos autos da
Ação de Exigir Contas no 1022461-59.2020.8.11.0003
ajuizada por
MUSSOLINI TRANSPORTES LTDA – ME,
determinou ao agravante a prestação de contas, bem como condenou este em honorários advocatícios.

Alega, em apertada síntese, que a prestação de contas já foi devidamente apresentada, inclusive a agravada já se manifestou a respeito, todavia, o juízo
a quo
, ao invés de proferir a sentença de mérito do processo, julgando boas ou não as contas apresentadas, proferiu decisão determinando que este agravante apresentasse as contas e, ainda, condenando-o em honorários.

Com esses argumentos, pugnou pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que o recurso seja julgado.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, a fim de determinar que se proceda a sentença de mérito com o julgamento das contas já apresentadas e alternativamente, seja afastada a condenação em honorários, ante a ausência de pretensão resistida.

A liminar foi deferida no ID no 134368176.

Sem informações do juízo
a quo
.

As contrarrazões foram juntadas no ID no 137166166, ocasião em pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
a agravada
MUSSOLINI TRANSPORTES LTDA – ME
ajuizou a
Ação de Exigir Contas no 1022461-59.2020.8.11.0003
em face do agravante
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
, alegando que em 24/06/2014 as partes celebraram a Cédula de Crédito Bancário tendo como valor total do financiamento a quantia de R$ 199.376,85 (cento e noventa e nove mil trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Sustentou que em garantia de alienação fiduciária, a autora ofertou o veículo caminhão marca VOLVO, modelo FH 440 6x4, ano de fabricação/modelo 2011/2011, placa OAU 3460, que além do caminhão, fora ofertada como garantida adicional outros 03 (três) veículos, sendo (i) um veículo SEMI REBOQUE CARGA ABERTA, marca VOLVO, ano de fabricação/modelo 2002/2002, placa KEW 0275; (ii) um veículo SEMI REBOQUE CARGA ABERTA, marca VOLVO, ano fabricação/modelo 2002/2002, placa KEW 0135; e (iii) um veículo SEMI REBOQUE CARGA ABERTA, marca VOLVO, ano fabricação/modelo 2003/2003, placa JZK 2402.

Alegou que avençaram o pagamento do financiamento em 36 (trinta e seis) parcelas sucessivas e mensais no valor de R$ 7.325,13 (sete mil trezentos e vinte e cinco reais e treze centavos), e que no ano de 2016, em razão de grave crise financeira que assolou o sistema de transporte rodoviário, a autora deixou de efetuar o pagamento das parcelas referentes à Cédula de Crédito Bancário.

Declarou que a autora já havia realizado o pagamento de 25 (vinte e cinco) parcelas, restando, portanto, o pagamento de 11 (conze) parcelas para quitação integral da dívida e que diante do inadimplemento da autora, a requerida propôs ação de busca e apreensão, distribuída ao juízo da 7a Vara Cível de Curitiba/PR, processo no 0033272-05.2016.8.16.0001, onde foi deferido o pedido liminar de apreensão dos bens no dia 29/01/2017.

Afirmou que no dia 22/03/2018 o juízo da 7a Vara Cível de Curitiba/PR declarou-se incompetente para julgar e processar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Rondonópolis, processo no 1001949-26.2018.8.11.0003, que proferira sentença de procedência em 13/02/2019, consolidando definitivamente a posse e a propriedade dos bens à parte requerida.

Afirmou que considerando o bem principal e as garantias adicionais, a requerida obtivera a posse e a propriedade de bens cujo valor total somavam a importância de R$ 386.348,00 (trezentos e oitenta e seis mil trezentos e quarenta e oito reais), que subtraindo o valor da dívida descrita na ação de busca e apreensão, qual seja R$ 124.257,59 (cento e vinte e quatro mil duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) tem-se a quantia de R$ 262.090,41 (duzentos e sessenta e dois mil noventa reais e quarenta e um centavos) para restituir à autora.

Descreveu que decorrido mais de um ano do trânsito e julgado da sentença, até o momento a parte autora não recebeu qualquer comunicação sobre eventual crédito a receber, razão pela qual ingressou com a ação de exigir contas requerendo a procedência da ação.

Devidamente citada, a requerida contestou a ação (ID no 54375232 a 54376394).

Sobre a contestação, manifestou-se a autora (ID no 56911571 a 5911590.

Ao analisar os autos, o i. juiz
a quo
Dr. Luiz Antonio Sari determinou o requerido a prestação de contas e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, conforme já relatado.

Contra a referida decisão, o requerido interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

In casu,
verifica-se que
o BANCO prestou as contas no ID no 54375232 e documentos de ID no 54375235, 54375236, 54375238, 54375239, 54376391 e 54376392 e, logo na sequência, a parte autora se manifestou a respeito das referidas contas.

Conforme dispõe o § 2o do art. 550 do CPC/15, prestadas as contas pelo requerido, incumbe ao juiz julgar antecipadamente a lide ou prosseguir com o saneamento e abertura de instrução,
in verbis:

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

(...)

§ 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.”

Desse modo, uma vez apresentadas as contas, deveria o magistrado ter iniciado a segunda fase do procedimento, dando-se oportunidade de a parte requerida, ora agravante, se manifestar sobre a impugnação tal como previsto no § 1o do art. 551 do CPC/15 e não proferido a sentença ora impugnada.

“Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

§ 1o Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados.”

No mais, descabida a condenação da parte agravante em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, pois não cabe honorários na sentença de primeira fase da ação de exigir contas, sobretudo ante a ausência de pretensão resistida do agravante.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO – DESCABIMENTO – CONTAS PRESTADAS NA CONTESTAÇÃO
– INOBSERVÂNCIA AOS §§ 2o E 3o DO ART. 551 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo as contas sido apresentadas, na forma do disposto no art. 551, caput do CPC, juntamente com a contestação e, inclusive impugnadas pela parte agravada, o processo de prestação de contas deveria ter seguido à segunda fase, tal como previsto nos §§ 2o e 3o do art. 550 do CPC, e não proferida sentença condenando o réu a apresentá-las, bem como, em honorários.

(TJ-MT - AI: 10069047520198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2019) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE.
Não restando demonstrada a pretensão resistida da administradora de consórcios requerida, mostra-se inviável, diante do princípio da causalidade, sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
. APELAÇÃO PROVIDA.

(TRJ-RS - Apelação Cível No 70080936198, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 25/04/2019) destaquei

Assim, ausente demonstração de resistência do BANCO em apresentar as contas, deve ser afastada a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para anular a decisão recorrida e determinar que se proceda o julgamento das contas já apresentadas ou se entender necessário, prosseguir o feito com o saneamento e abertura de instrução. No mais, que seja afastada a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante ausência de pretensão resistida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022